Tribunal: TJMT
Processo: 1016849-77.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016849-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSINHA LUCIANO ALVES - CPF: 009.615.381-47 (APELANTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MOTOROLA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.288.584/0001-08 (APELADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), ROSINHA LUCIANO ALVES - CPF: 009.615.381-47 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), MOTOROLA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.288.584/0001-08 (APELANTE), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), MOTOROLA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.288.584/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na hipótese de defeito do produto (art. 18 e seguintes, da Lei 8.078/90), a responsabilidade é objetiva e solidária, e assim, todos que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa.
Logo, se no caso, a parte requerida não comprovou que houve o pagamento do acordo na esfera administrativa, deve arcar com a indenização reparatória. 2. A simples frustação da tentativa de resolução administrativa do imbróglio, aliada ao prejuízo material representado pelo valor investido, não se revela capaz de repercutir na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, a ponto de caracterizar o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Responsabilidade por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1016849-77.2019.8.11.0003), ajuizada por ROSINHA LUCIANO ALVES, julgou procedente o pedido, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais e a restituição da importância de R$ 524,00, de forma simples; a r. sentença condenou a empresa/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 141590808).

A ré/apelante, alega, preliminarmente, a falta de interesse processual, visto que o pagamento da indenização ressarcitória pelo vício no produto “
foi realizado pela Seguradora Assurant, em sede de processo administrativo no Procon
”, e “
de acordo com o sistema, houve disponibilização de 3 ordens de pagamento a segurada, e nenhuma destas foram sacadas
”, ressaindo evidente que em nada contribuiu com o alegado na exordial, o que enseja a improcedência da ação; no mérito, afirma que os fatos narrados não extrapolaram o plano de mero aborrecimento, pelo que pede seja afastada a condenação indenizatória por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, mas, se mantida a condenação indenizatória por danos morais, pede a redução do valor fixado (cf. Id. nº 141590810).

A apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 141590814).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora propôs a presente ação com o escopo de obter reparação por danos materiais e morais, ao fundamento de que adquiriu da ré um aparelho celular

da Marca MOTOROLA Moto E1, com garantia estendida no valor de R$ 524,00, todavia, o produto apresentou vícios de qualidade, compelindo o adquirente a encaminhá-lo ao setor responsável pela assistência técnica oferecida pela vendedora.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, a ré não logrou resolver o defeito em tempo hábil, informando que o valor pago pelo produto seria devolvido, tendo assim o seu ressarcimento, mas a garantia estendida não; no entanto, ingressou com reclamação junto ao Procon, ocasião em que fora formulado acordo, porém, o valor que deveria ser repassado à autora, não fora efetivado.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, de forma a determinar a restituição do valor investido na garantia estendia e indenizar a título de dano moral à autora/apelada no valor de R$ 6.000,00.

A ré/apelante, por sua vez, suscita preliminar de falta de interesse processual, ao argumento de que o processo administrativo no Procon foi respondido, solucionado e encerrado pela Seguradora Assurant e tendo em vista que o produto quando apresentou vício estava na vigência da garantia estendida, e que “
de acordo com o sistema, houve a disponibilização de 3 ordens de pagamento a segurada, e nenhuma destas foram sacadas
”, a ação está fadada a improcedência, eis que “
a empresa/ré em nada contribuiu com o alegado na inicial
”.

O argumento não comporta acolhida, pois o caso não versa sobre fato do produto e sim sobre vício do produto, somente em casos de fato do produto, a responsabilidade do fornecedor é subsidiária (art. 12 e seguintes do CDC), nos casos em que se trata de defeito do produto (art. 18 e seguintes, da Lei 8.078/90), a responsabilidade é objetiva e solidária, todos que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa.

Assim, se a ré/apelante Novo Mundo não comprovou que o valor do acordo realizado no Procon com a Seguradora e a parte autora foi realmente pago, deve arcar com o ônus ressarcitório.

Quanto ao alegado dano moral, a simples frustação da tentativa de resolução administrativa do imbróglio, aliada ao prejuízo material representado pelo valor investido, não se revela capaz de repercutir na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, a ponto de caracterizar o dano moral indenizável.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação indenizatória
por danos morais.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023